Tribunal: TJES
Processo: 5007188-28.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007188-28.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARIANE DEMETRIO NUNES e outros
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRMINAL

02/02/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007188-28.2021.8.08.0000

A SRA. ADVOGADA MARIANE DEMÉTRIO NUNES:-

Excelentíssimo senhor Presidente, eminente Relator, eminente Desembargador vogal, excelentíssimos senhores servidores, colegas advogados que se fazem presentes, meus sinceros cumprimentos;

De início, informo que é uma honra realizar a minha primeira sustentação oral perante esta colenda Câmara e fora do meu Estado de origem e de atuação.

Prometo que serei breve e não tomarei o precioso tempo dos senhores.

Trata-se de um Habeas Corpus Criminal advindo da Comarca de Guarapari (ES). O processo originário trata de uma prisão em flagrante pelo suposto crime de tráfico de drogas. A paciente foi presa no dia 05 de dezembro de 2021, após ter sido abordada com uma pequena quantidade de drogas sintéticas e, posteriormente, sido realizada uma busca em sua residência, onde foi localizada uma quantidade também pequena de entorpecentes. A sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. A paciente segue no cárcere até hoje.

A paciente, a todo momento, deixou claro para a autoridade policial que era usuária e que estava somente guardando esses entorpecentes para o seu colega Wembley, que inclusive foi preso na mesma data, um pouco antes da paciente. Na audiência de custódia, Wembley afirma veementemente que a droga era dele e que a Naira (a paciente em questão) somente aguardava em sua residência.

Sabe-se que a prisão preventiva é uma medida cautelar de última ratio. Então não é crível que a paciente permaneça encarcerada até o fim do processo, diante das condições pessoais que apresenta. Nesse momento, ressaltarei quais são essas condições: a paciente possui vinte e sete anos de idade, é ré primária, tem sua ficha policial imaculada, é possuidora de bons antecedentes, possui residência e emprego fixo; quanto à questão do emprego fixo, ressalto que a vaga de emprego da paciente ainda não foi preenchida, porque é uma funcionária de extrema confiança da empresa onde trabalha e seus empregadores aguardam o seu retorno para a empresa. Outra questão que destaco é que a paciente possui curso superior e estava iniciando a sua pós-graduação, o que deixa claro que não possui qualquer envolvimento com organização criminosa. Ainda, o delito que a ela é imputado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, ou seja, não é uma paciente perigosa para a sociedade, não há qualquer indício de que se, em liberdade, a paciente voltará a delinquir, atrapalhará a instrução processual ou colocará em risco a sociedade, inclusive se compromete, desde a audiência de custódia, a comparecer a todos os atos processuais aos quais for chamada.

Não houve fundamentação concreta na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, inclusive o entendimento da 6ª Turma do STJ (peço licença para ler para os senhores) é o seguinte:

"É indispensável a demonstração de que, em que consiste o
periculum libertatis
, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, em caso, medida desproporcional, mormente se considerado que a agente ostenta condições pessoais favoráveis." HC nº 47.25.85, impetrado pelo Paraná.

Não basta que a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que a paciente oferece perigo à sociedade justifiquem a imposição de medida cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura da paciente. Com a devida vênia, a Juíza de 1º grau não apontou suficientemente a presença dos vetores contidos na lei aptos a justificar a necessidade de colocar a paciente cautelarmente privada de sua liberdade. Ora, em sua decisão, a autoridade coatora se dedicou somente a indicar algumas pontuações legais, doutrinas, jurisprudências quanto ao instituto da prisão preventiva. Em nenhum momento, soube demonstrar os motivos pelos quais a paciente em questão ou a sua conduta se enquadrariam naquela hipótese. O juízo a quo deve verificar e descrever quais são os motivos pelos quais a liberdade, com as medidas cautelares, não seriam suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou até mesmo a aplicação da lei penal da paciente em questão, e não de todas as pessoas que delinquem de maneira genérica.

Por fim, ainda que condenada pelo crime de tráfico de drogas, a paciente responderá nos regimes semiaberto ou aberto, em razão do cálculo de sua pena. Então não é justo que ela fique todo esse período aguardando por essa decisão naquilo que sabemos que de fato é a escola do crime, que são os presídios.

Assim, a presente sustentação oral tem o fim de requerer a essa douta Câmara que revogue a prisão preventiva e aplique as medidas cautelares diversas e alternativas à prisão.

Agradeço a oportunidade. Esse é o meu requerimento e exposição.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para a apreciação detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna.

Trarei a julgamento definitivo na próxima quarta-feira.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada pela nobre causídica.

Após atenta análise das ponderações lançadas, sinto-me apto a proferir meu voto.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ANAIRA DE AGUIAR AGOSTINI PEREIRA
presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva, essencialmente, da ilicitude da prisão em flagrante, especialmente em razão da ausência dos requisitos autorizadores.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a paciente estaria em tese cometendo o crime de tráfico de drogas na companhia de Wendley Ferro da Silva. Consta do Termo de Audiência de Custódia que
:

[...]

Conforme consta no APFD, durante patrulhamento tático realizado pelas guarnições, na Avenida Beira Mar, Praia do Morro, o Autuado foi avistado parado atrás do primeiro quiosque,
o qual após perceber presença policial, se evadiu em direção a área, abaixando e enterrando uma sacola, a qual posteriormente, foi constatada que haviam: 50 comprimidos de ecstasy em diversas colorações,
sendo ainda encontrado em seu bolso
, 01 porção de maconha, juntamente com a quantia de R$ 98,00
. Em síntese,
o Autuado informou que teria acabado de pegar tais substâncias da Autuada, a qual, após ser identificada, e realizada abordagem, foi encontrada uma sacola no bolso de sua sai, contendo a quantidade de 10 comprimidos de ecstasy em cores variadas.

Na residência da Autuada, foram encontrados mais 10 comprimidos de ecstasy, juntamente com uma caixa de papelão, 40 comprimidos de ecstasy com simbologia da marca AUDI, e 01 porção de maconha In nartura, conhecida como colombia gold (pura), 18 comprimidos de ecstasy e ainda 31 papelotes de substância conhecida como MDMA (cristal), além da quantia de R$ 1100,00 em espécie.

A Autuada informou que tais materiais são revendidos por R$60,00 e comercializados por R$130,00
.Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais dos autuados.[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade do crime.

A defesa sustenta a nulidade do flagrante, uma vez que os policiais adentraram a residência de Anaira sem seu consentimento e desprovidos de mandado de busca e apreensão.

Inicialmente cumpre esclarecer que Wendley ao ser abordado pela polícia, afirmou que havia recebido a droga de Anaira, a qual estava distribuindo drogas nas imediações da Escola Ziunette.

Diante de tais informações, os policiais se dirigiram ao local, onde lograram êxito em identificar Anaira e com ela apreender entorpecentes.

Ainda, diante da própria assertiva de Anaira de que em sua residência haveriam mais entorpecentes os policiais dirigiram-se até o local, onde de fato apreenderam as demais drogas.

É importante esclarecer que o crime de tráfico de drogas é considerado crime permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo.

Assim, em decorrência de tal característica, restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal que, em se tratando do crime de tráfico de drogas, é desnecessário mandado de busca e apreensão ou autorização do morador para ingresso na residência. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA
. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF
. 2. No caso dos autos, durante operação realizada para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor de outros acusados, um deles afirmou que o recorrente estava guardando entorpecentes em seu imóvel, o que foi por ele confirmado após ser abordado pelos policiais, estando caracterizada, portanto, a fundada razão para o ingresso dos agentes no imóvel, não havendo que se falar, assim, em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. [...] (STJ - AgRg no RHC: 125789 MG 2020/0088140-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)

Nessa toada, não há que se falar em ilicitude da prisão em flagrante, que ocorreu de legal e em observâncias de todas as normas constitucionais.

Dando continuidade, alega a defesa a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Do mesmo modo, não vejo como acolher a tese defensiva.

Isso porque, em que pese seja a paciente primária,
entendo que a prisão preventiva da mesma se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise, em especial pela quantidade de droga apreendida e pelos indícios de união com a pessoa de Wendley, para comercialização de entorpecentes.

A quantidade de droga apreendida, explicita indícios de que não se trata de uma traficante ocasional, mas sim de alguém que possivelmente leva uma vida dedicada às atividades criminosas.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Inexistindo elementos suficientes para atestar a ilegalidade da segregação cautelar, cujos requisitos permanecem presentes, não vejo outra alternativa a não ser a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – DESNCESSÁRIO A PRESENÇA DE MANDAO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA ADENTRAR EM RESIDÊNCIA – PRECEDENTES - MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que a paciente foi presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. Não há como sustentar a nulidade da prisão em flagrante, eis que o STJ e STF já pacificaram entendimento de que o tráfico de drogas por se tratar de crime permanente, dispensa a necessidade de mandado de busca e apreensão ou autorização do morador para adentrar na residência. Precedentes. 3. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante os indícios de dedicação às atividades criminosas, bem como pela gravidade concreta dos fatos. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.